Tribunal: TJES
Processo: 0039375-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039375-78.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0039375-78.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (IPM). TRANSPORTE DE CARGA. PORTO DE PRAIA MOLE. REPASSE DE RECEITA TRIBUTÁRIA. MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que determinou a inclusão, em favor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, da parcela de ICMS relativa ao Índice de Participação dos Municípios (IPM-2015), oriunda das operações de transporte realizadas pela empresa CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL no Porto de Praia Mole.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual Município tem direito à parcela do ICMS relativo às operações de transporte realizadas pela empresa CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL no Porto de Praia Mole; e (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal determina que 25% do ICMS arrecadado pelos Estados deve ser repassado aos Municípios, sendo três quartos dessa parcela distribuídos conforme o valor adicionado nas operações e prestações de serviços realizadas em seus territórios (CF, art. 158, IV e § único, I).

4. O Porto de Praia Mole está integralmente localizado no Município de Vitória, conforme as Leis Estaduais n. 1.919/1963 e 9.972/2012, sendo este o critério territorial relevante para a destinação da parcela do ICMS.

5. A documentação anexada ao processo administrativo demonstra que as operações de transporte marítimo realizadas pela empresa NORSUL foram iniciadas no Porto de Praia Mole, situado no Município de Vitória, afastando a alegação de que a prestação teria se iniciado em Serra/ES.

6. O ato administrativo que reconheceu o direito do MUNICÍPIO DE SERRA ao repasse do ICMS não prevalece diante das provas apresentadas, pois a presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante elementos probatórios em sentido contrário.

7. A fixação dos ônus sucumbenciais segue os princípios da sucumbência e da causalidade: (i) o MUNICÍPIO DE SERRA deve suportar as despesas porque resistiu ao pleito e restou vencido (princípio da sucumbência); e (ii) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ainda que tenha reconhecido o direito do autor, deve arcar com as verbas sucumbenciais por ter praticado o ato administrativo ilegal que deu causa à demanda (princípio da causalidade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A parcela do ICMS referente às operações de transporte marítimo iniciadas no Porto de Praia Mole deve ser repassada ao Município de Vitória, conforme o critério territorial estabelecido pelo art. 158, IV, da Constituição Federal.

2. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por provas produzidas em juízo que demonstrem sua desconformidade com a realidade fática e jurídica.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, impondo-se a condenação da parte que resistiu à pretensão e daquela cuja conduta deu causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV e § único, I; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, RN 5000117-91.2021.8.08.0026, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 22/02/2024; TJES, AC 0001369-56.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 04/05/2023; TJ-PB, AC 08100072620208150001, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, assim como conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (fls. 445/447; autos físicos), proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, “
para determinar a inclusão, em favor do Município de Vitória, da parcela de ICMS, relativa ao Índice de Participação dos Municípios (mormente IPM-2015), advindo das operações da empresa CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL no Porto de Praia Mole exclusivamente”
.

Em seu recurso (ID 8440996), o Apelante
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz que os serviços prestados pela empresa CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL (transporte de bobina de aço pela via terrestre) tiveram origem no estabelecimento de Arcelor Mittal Brasil S.A., localizado em Jardim Limoeiro, Serra/ES, como consta na decisão administrativa proferida pelo Secretário Estadual da Fazenda; sendo esta a razão pela qual a empresa declarou que o serviço foi prestado no Município de Serra/ES. Salienta, nesse sentido, que
“a NORSUL distribuiu o valor adicionado nas DOT’s levando em consideração esse início do transporte, necessário para se levar o produto até o Porto pela via terrestre, realizando proporção da parte dos serviços que foram realizados no território do Município da Serra e aqueles prestados no Município de Vitória”.
Ainda, ressalta que “a mera insatisfação do apelado quanto a conclusão dos técnicos estaduais não deveria ser suficiente para a invalidação da apuração estadual, que é dotada de fé pública pelo texto constitucional”, sublinhando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que a Lei Processual Civil lhe impõe. Por fim, defende que, pelo princípio da causalidade, a verba honorária deveria ser suportada exclusivamente pela Fazenda Pública Municipal.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 8441000), pela manutenção da sentença.

Por seu turno, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou apelação adesiva (ID 9747691), onde pugna pela reforma do capítulo da sentença no que tange à fixação das verbas de sucumbenciais, visto que, pelo princípio da causalidade, o ajuizamento da demanda decorreu da atuação do Município de Serra e da empresa NORSUL.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE SERRA
(ID 11231240) e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 11303131), pleiteando o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Passo à análise do reexame necessário e dos apelos voluntários, de forma conjunta, diante de sua prejudicialidade.

A controvérsia recursal reside, precipuamente, (i) na destinação da parcela de ICMS a ser repassada aos Municípios no que diz respeito às operações de transporte realizadas pela empresa CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL no Porto Praia Mole e (ii) da distribuição dos ônus de sucumbência.

Em apertada síntese, rememoro que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ingressou com a demanda em epígrafe, com o fito de que seja declarada a ilegalidade da decisão administrativa que reconheceu o direito do
MUNICÍPIO DE SERRA
a receber a parcela de ICMS que compete ao Ente Municipal no que tange às operações de transporte realizadas pela empresa
CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL, envolvendo o Porto de Praia Mole.

Sublinho, de partida, que restou incontroverso nos autos que a operação sob exame configura fato gerador de ICMS, assim como não pairam dúvidas de que o Porto de Praia Mole se situa no
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, nos termos das Leis Estaduais n. 1.919/1963 e 9.972/2012.

Ainda, nesse caminhar, já reconheceu o TJES:

[...] 2.O TJES manifestou o entendimento de que a Lei Estadual 1919⁄63, que fixou os limites e confrontações dos municípios e distritos do Estado do Espírito Santo observou o disposto no artigo 8º, do DL 311⁄38. 3.
Com base no disposto na Lei Estadual 1919⁄63, conclui-se que o Porto de Praia Mole localiza-se no Município de Vitória e não no de Serra.
[...] (TJES. 0017672-34.2007.8.08.0048. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 20/04/2016)

Como cediço, nos moldes do art. 158, inc. IV, da Constituição Federal,
“pertencem aos Municípios 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação”
. Além disso, conforme se depreende das normas constitucionais vigentes à época (art. 158, p.ú, inc. I, CF),
“três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios”
.

Com efeito, para realização de tais repasses do produto da arrecadação, é determinante averiguar o local em que as operações foram realizadas, o que,
in casu,
perpassa pelo exame da natureza do serviço de transporte prestado.

Isso pois o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
defende que toda a operação da NORSUL ocorre dentro do porto, ou seja, em seu território, ao passo em que o
MUNICÍPIO DE SERRA
alega que a prestação teve início com a retirada do material do estabelecimento da Arcelor Mittal, na cidade de Serra/ES, com transporte rodoviário até o Porto de Praia Mole, em Vitória/ES.

Nessa linha intelectiva, o
MUNICÍPIO DE SERRA
assevera que o Secretário de Estado da Fazenda entendeu em sua manifestação no processo administrativo que
“as prestações de serviços de transportes ora objeto de recurso, conforme verificado pela Fiscalização, têm origem no estabelecimento remetente das mercadorias, e não no cais do Porto”
(fl. 137); ato administrativo que é dotado de presunção de legalidade e legitimidade.

Não obstante, merece registro que a presunção de legalidade que recai sobre os atos administrativos é relativa e pode ser ilidida pelas provas produzidas em Juízo, consoante remansosa jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA IMPROCEDENTE. I – O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF. II -
A presunção de veracidade e legalidade que recai sobre os atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante elementos que contrariem sua credibilidade.
III – O ‘venire contra factum proprium’ é princípio do direito civil e veda comportamentos contraditórios, sendo aplicável, inclusive, em face da administração pública. IV - Remessa conhecida e improvida. (TJES. 5000117-91.2021.8.08.0026. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 22/02/2024)

[...]
Os atos administrativos gozam, conforme sabido, de presunção de legitimidade e veracidade . De acordo com esse atributo, presume-se que os atos administrativos são válidos e, ainda, estão de acordo com a lei até que se prove o contrário. Trata-se, pois, de uma presunção relativa, que poderá ser afastada, desde que haja prova em sentido contrário.
[...] (TJ-PB - AC: 08100072620208150001, Relator.: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)

Dito isso, em primeiro lugar, observo que, na espécie, em sua contestação, o próprio
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

responsável por distribuir a arrecadação do ICMS para fins de repasse aos Entes Municipais, reconheceu a procedência do pedido formulado na exordial, nos seguintes termos
:

“
In casu,
as DOT’s apresentadas pela Companhia de Navegação Norsul são referentes aos anos bases 2009 a 2013, tendo sido os valores alocados para o Município de Serra, considerado por ela o local de início do transporte, o que é objeto da presente insurgência por parte da Parte Autora.

Diante da celeuma instaurada, foi determinada pelo Secretário de Estado da Fazenda, às fls. 92/93 do processo administrativo n. 67874860 (em anexo), a realização de auditoria para apuração da modalidade de transporte realizado pela empresa Norsul, assim como o local de início da prestação do serviço de transporte, o que também foi recomendado pela PGE (fls. 131/141 do processo administrativo n. 67874860, em anexo).

E conforme se denota da informação de fls. 242/244 do processo administrativo n. 67874860 (em anexo), ‘[...] os serviços de transporte iniciados no Porto de Praia Mole foram preenchidos pela empresa em seus CTACs1 e CTs como iniciado no Município de Serra e os do Porto de Tubarão como iniciados no Município de Vitória. [...]’.

Do cotejo dos documentos de fls. 208/234 e 236/240 do processo administrativo n. 67874860 (em anexo) consta como porto de embarque o Porto de Praia Mole, indicado nos referidos documentos como situados no Município de Serra/ES.

Ou seja, o transporte realizado pela empresa Norsul foi iniciado no Porto de Praia Mole, situado no Município de Vitória.

[...]

Destarte, verifica-se que as operações de transportes realizados pela empresa Cia de Navegação Norsul se deram pelo Porto de Praia Mole, que se situa integralmente no Município de Vitória.”

Nesse trilhar, a documentação anexada no processo administrativo (planilha mensal de emissão de conhecimento de transporte aquaviário de cargas, elaborada pela gerência fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda - fls. 102/116) revela que, conforme detalhamento de transportes, as operações em questão remetem ao transporte de bobinas de aço, tendo como Embarcador a Arcelor Mittal S.A., conforme “tipo modal capotagem-carga”, sendo certo que se trata de serviço afeto ao transporte marítimo.

Outrossim, na mesma planilha consta que o início da prestação de serviço (“porto emb.”) se deu no Porto de Praia Mole, o qual, como já visto, fica situado no
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Dessarte, ainda que tenha havido, em momento anterior, transporte rodoviário de tais mercadorias, como defende o
MUNICÍPIO DE SERRA -
apesar de estar a alegação desacompanhada de prova nesse sentido -,

fato é que
,
ao que tudo indica, isso não está englobado nas operações sob exame, as quais, reitero, dizem respeito à cabotagem e foram iniciadas no Porto de Praia Mole.

Logo, conquanto a empresa contribuinte tenha, de forma equivocada, tratado como se o Porto de Praia Mole fosse localizado no
MUNICÍPIO DE SERRA
, o que fez com que, inicialmente, fosse à tal Municipalidade destinada a transferência de recursos, a constatação de que o porto fica na Capital deste Estado altera tal realidade, pois verificada que a operação se deu no
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, o qual deve receber o repasse dos valores devidos.

Portanto, embora o Secretário Estadual da Fazenda tenha negado provimento ao recurso administrativo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
as provas produzidas em sede de diligências fiscais, e anexadas aos autos, revelaram que o serviço de transporte se deu no
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
; pelo que reputo ilidida a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inc. I, do CPC, circunstância aliada ao reconhecimento do pedido pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Isso posto, mostra-se acertada a conclusão da sentença quanto à procedência do pleito autoral.

Ato seguinte, cumpre examinar a distribuição dos ônus de sucumbência, visto que tanto o
MUNICÍPIO DE SERRA
quanto o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustentam que não devem suportar tais encargos.

Em meu sentir, ambos os recursos devem ser desprovidos nesse ponto.

Como é de curial sabença, a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência deve ser averiguada à luz do princípio da sucumbência e do princípio da causalidade.

Acerca da temática, trago à colação:

[...] 1.
Os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade.
2. Em hipótese na qual não houve vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser suportados de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda deve suportá-los. 3. É pertinente a condenação em custas e honorários a quem deu causa ao processo, levando em conta ainda quem deu causa à extinção da ação sem resolução do mérito, ratificando o princípio da causalidade, enquanto parâmetro da sucumbência. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. 0001369-56.2019.8.08.0069. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, DATA 04/05/2023)

Com efeito, arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aquele ofereceu resistência ao pleito autoral e que restou vencido na ação e, ainda, aquele cuja conduta deu azo à propositura da demanda.

Nesse diapasão, constato a juridicidade da sentença no que tange à condenação tanto do
MUNICÍPIO DE SERRA
quanto do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das verbas de sucumbência.

Ora, pelo princípio da sucumbência propriamente dito, o
MUNICÍPIO DE SERRA
deve ser condenado, pois restou verdadeiramente vencido, na medida em que defendeu tese contrária ao pedido autoral, a qual restou rechaçada. Em adição, no que diz respeito ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
apesar de ter reconhecido o direito do autor, o princípio da causalidade torna imperiosa sua condenação, eis que, ao praticar ato ilegal na seara administrativa, deu causa ao ajuizamento da ação, voltada à correção de tal ilegalidade.

Dessa forma, conclui-se pela manutenção da sentença no que se refere ao capítulo acessório; sublinhando-se, nesse tocante, que o fato de terem sido apresentados recursos voluntários apenas pelos Entes Públicos sucumbentes, e em face da devolutividade restrita da remessa necessária, descabe proceder à revisão da verba honorária de modo a piorar a situação dos réus/recorrentes.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. No mais, conheço da remessa necessária e confirmo integralmente a sentença.

Enfim, a teor do art. 85, §11, do CPC e do precedente firmado pelo STJ (tema repetitivo n. 1.059), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 0,5%.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 17:30:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55689824022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.